Tribunal: TJPA
Processo: 0007688-95.2016.8.14.0063
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-01-30

Ementa:
EMENTA:APELAÇÃO PENAL ? ART. 157, §2°, I, DO CP ? SENTENÇA CONDENATÓRIA ? PENA DE 09 (NOVE) ANOS E 04 (QUANTRO) MESES DE RECLUSÃO NO REGIME FECHADO E AO PAGAMENTO DE 46 (QUARENTA E SEIS) DIAS MULTA. APELANTE SUSTENTA A PRELIMINAR DE NULIDADE POR INOBSERVÂNCIA DO RITO PROCESSUAL PREVISTO NO ARTIGO 394, §1°, DO CP ? Rejeição. Não há qualquer prejuízo ao apelante pelo rito adotado pelo magistrado no presente caso, tanto é, que a defesa técnica não alegou na primeira oportunidade que se manifestou, razão pela qual não há qualquer ofensa ao contraditório e ampla defesa, consoante dispõe o artigo 563, do CPP, em que nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para defesa. MÉRITO ? DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO PARA DE FURTO ? Inocorrência. A materialidade restou devidamente comprovada pelos documentos acostados aos autos e de igual forma a autoria do crime de roubo, delineada através das declarações da vítima, que apesar de não ter comparecido em juízo, em sede policial narrou que estava em frente a sua residência, quando o apelante lhe abordou de posse de uma faca e subtraiu seus pertences, fato confirmado pelas testemunhas em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa. FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL ? Impossibilidade. Deve ser mantida a pena base aplicada pelo juízo a quo em 08 (oito) anos de reclusão, já que considerou como desfavoráveis a conduta social e personalidade voltadas à criminalidade conforme registros constantes dos autos, bem como as circunstâncias e consequências do crime, por entender que se valeu da fragilidade da vítima, que durante o período estava em frente a sua própria residência, local que aos seus olhos deveria ser mais seguro, restando em consonância com a Súmula 23, deste Tribunal. APLICAÇÃO DAS ATENUANTES DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MENORIDADE ? Prejudicado. Juízo a quo reconheceu e reduziu a pena em 01 (um) ano de reclusão. REDUÇÃO DO QUANTUM APLICADO EM 1/3 REFERENTE A CAUSA DE AUMENTO DO EMPREGO DE ARMA BRANCA ? Impossibilidade. Juízo a quo aplicou no mínimo legal, ou seja, em 1/3. READEQUAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA ? Impossibilidade. Pena compatível com o regime fechado. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos

ACORDAO Nº.
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE VIGIA
APELAÇÃO PENAL Nº: 0007688-95.2016.8.14.0063
APELANTE: BRUNO ALVES CARDOSO
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: DRA. UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA:
APELAÇÃO PENAL
-
ART. 157, §2°, I, DO CP - SENTENÇA CONDENATÓRIA - PENA DE 09 (NOVE) ANOS E 04 (QUANTRO) MESES DE RECLUSÃO NO REGIME FECHADO E AO PAGAMENTO DE 46 (QUARENTA E SEIS) DIAS MULTA. APELANTE SUSTENTA A PRELIMINAR DE NULIDADE POR INOBSERVÂNCIA DO RITO PROCESSUAL PREVISTO NO ARTIGO 394, §1°, DO CP - Rejeição.
Não há qualquer prejuízo ao apelante pelo rito adotado pelo magistrado no presente caso, tanto é, que a defesa técnica não alegou na primeira oportunidade que se manifestou, razão pela qual não há qualquer ofensa ao contraditório e ampla defesa, consoante dispõe o artigo 563, do CPP, em que nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para defesa.
MÉRITO - DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO PARA DE FURTO - Inocorrência.
A materialidade restou devidamente comprovada pelos documentos acostados aos autos e de igual forma a autoria do crime de roubo, delineada através das declarações da vítima, que apesar de não ter comparecido em juízo, em sede policial narrou que estava em frente a sua residência, quando o apelante lhe abordou de posse de uma faca e subtraiu seus pertences, fato confirmado pelas testemunhas em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.
FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL - Impossibilidade.
Deve ser mantida a pena base aplicada pelo juízo
a quo
em 08 (oito) anos de reclusão, já que considerou como desfavoráveis a conduta social e personalidade voltadas à criminalidade conforme registros constantes dos autos, bem como as circunstâncias e consequências do crime, por entender que se valeu da fragilidade da vítima, que durante o período estava em frente a sua própria residência, local que aos seus olhos deveria ser mais seguro, restando em consonância com a Súmula 23, deste Tribunal.
APLICAÇÃO DAS ATENUANTES DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MENORIDADE - Prejudicado.
Juízo
a quo
reconheceu e reduziu a pena em 01 (um) ano de reclusão.
REDUÇÃO DO
QUANTUM
APLICADO EM 1/3 REFERENTE A CAUSA DE AUMENTO DO EMPREGO DE ARMA BRANCA - Impossibilidade.
Juízo
a quo
aplicou no mínimo legal, ou seja, em 1/3.
READEQUAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA - Impossibilidade.
Pena compatível com o regime fechado.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3º Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento nas razões recursais, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

A sessão foi presidida pelo Exm. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, 30 de janeiro de 2020.

Desa.
MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE VIGIA
APELAÇÃO PENAL Nº: 0007688-95.2016.8.14.0063
APELANTE: BRUNO ALVES CARDOSO
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: DRA. UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
R E L A T Ó R I O

BRUNO ALVES CARDOSO,
interpôs o presente recurso de Apelação, contra sentença condenatória proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Vigia.

Consta da denúncia que no dia 03 de setembro de 2016, por volta das 00h e 30min, o ora denunciado, vulgo ¿Boquita¿, subtraiu para si, mediante grave ameaça, com emprego de uma arma de faca, um aparelho celular, documentos e a quantia de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) da vítima Ademir Junior Vilhena Galvão.

O processo seguiu os trâmites legais e ao final o juízo
a quo
julgou procedente a denúncia, para condenar Bruno Alves Cardoso, nas sanções punitivas do artigo 157, §2°, I, do CP, fixando a pena em 09 (nove anos) e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 46 (quarenta e seis) dias multa, a ser cumprida no regime fechado.

Inconformada com a decisão condenatória, a defesa interpôs recurso,

pugnando pela preliminar de nulidade por inobservância do rito processual previsto no artigo 394, §1°, I, do CPP. No mérito, requer a exclusão do emprego de arma, alegando que a vítima não compareceu em juízo para confirmar o uso da arma branca e emprego de violência ou grave ameaça, bem como a desclassificação do crime de roubo, para furto, por ausência dos elementos do tipo penal incriminador. Alternativamente requer a fixação da pena base no mínimo legal e aplicação das atenuantes da confissão espontânea e menoridade e redução do
quantum
aplicado em 1/3 referente a causa de aumento do emprego de arma branca e readequação do regime de cumprimento de pena.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer que o presente recurso seja conhecido e no mérito, improvido, mantendo-se a sentença condenatória em todos os seus termos.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e no mérito pelo parcial provimento, a fim de que seja reformada a primeira fase da dosimetria da pena.

É o relatório.

A revisão coube ao Desembargador Mairton Marques Carneiro.
VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

O apelante pugna pela preliminar de nulidade por inobservância do rito processual previsto no artigo 394, §1°, I, do CPP.

Inicialmente, ressalto que não há qualquer prejuízo ao apelante pelo rito adotado pelo magistrado no presente caso, tanto é, que a defesa técnica não alegou na primeira oportunidade que se manifestou, razão pela qual não há qualquer ofensa ao contraditório e ampla defesa, consoante dispõe o artigo 563, do CPP, em que nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para defesa.

Dessa forma, rejeito a preliminar e passo a análise do mérito, onde o apelante pugna pela

exclusão do emprego de arma, alegando que a vítima não compareceu em juízo para confirmar o uso da arma branca e emprego de violência ou grave ameaça, razão pela qual requer a exclusão para o delito de furto.

Não existe a possibilidade de desclassificar o crime de roubo para o delito de furto, visto que a materialidade delitiva restou devidamente comprovada pelo Auto de prisão em flagrante (fl. 04/06), Auto de apresentação e apreensão de objetos (fl. 06 - IPL) e Auto de entrega (fl. 07 do apenso).

A autoria do crime de roubo, de igual forma, delineada através das declarações da vítima, que apesar de não ter comparecido em juízo, em sede policial (fl. 11 - IPL) narrou que estava em frente a sua residência, quando o apelante lhe abordou de posse de uma faca e subtraiu seus pertences, fato confirmado pelas testemunhas em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

Edson Zeferino Marques (fl. 29) confirmou que o apelante foi preso em flagrante com os pertences da vítima, corroborado pelo depoimento do PM Paulo José Palheta da Costa que relatou que a vítima reconheceu o apelante como autor do delito.

Dessa forma, deve ser mantida a condenação pelo crime de roubo, face a violência exercida pela violência e grave ameaça com a utilização do uso de faca, razão pela qual não há como excluir a majorante do emprego de arma, pois devidamente comprovada pelo conjunto probatório.

Assim, mantenho a pena base aplicada pelo juízo
a quo
em 08 (oito) anos de reclusão, por considerar como desfavoráveis a conduta social e personalidade voltadas à criminalidade conforme registros constantes dos autos, bem como as circunstâncias e consequências do crime, por entender que se valeu da fragilidade da vítima, que durante o período estava em frente a sua própria residência, local que aos seus olhos deveria ser mais seguro, razão pela qual está em consonância com a Súmula 23, deste Tribunal.

Mantenho a aplicação das atenuantes da confissão espontânea e menoridade, reconhecidas pelo juízo
a quo,
no
quantum
de 01 (um) ano, restando-a nessa fase em 07 (sete) anos de reclusão e ao pagamento de 35 (trinta e cinco) dias multa.

Na terceira fase, deve ser mantida também, o aumento de 1/3, referente ao emprego de arma, restando a reprimenda em 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 46 (quarenta e seis) dias multa, a ser cumprida no regime fechado.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto,
data vênia
o parecer do Ministério Público de 2° grau,
CONHEÇO
do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO,
para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 30 de janeiro de 2020.
Desembargadora
Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos
RELATORA

3ª Turma de Direito Penal - Apelação Penal , nº : 0007688-95.2016.8.14.0063